Tribunal: TJMT
Processo: 1043345-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide súmula julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043345-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), THIAGO MARINHO DA COSTA - CPF: 748.649.041-20 (RECORRIDO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DA MANUTENÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO SISTEMA BNMP APÓS A EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ALIMENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

O Recorrente pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, sustentando inexistência de ato ilícito estatal, ao argumento de que a prisão do autor decorreu de erro sistêmico na manutenção do mandado de prisão no banco de dados oficial, bem como requer, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

3.

Alega que os agentes responsáveis pela abordagem apenas cumpriram ordem regularmente registrada no sistema BNMP, inexistindo dolo ou culpa funcional aptos a ensejar a responsabilização do ente público.

4.

Em contrapartida, o recorrido sustenta que foi preso indevidamente mais de dois anos após o trânsito em julgado da decisão que extinguiu o processo que originou o mandado de prisão civil, circunstância que evidencia falha administrativa na atualização dos registros oficiais do Poder Público.

5.

Da análise dos autos, verifica-se que o mandado de prisão permaneceu ativo no sistema BNMP mesmo após a quitação do débito alimentar e a extinção do processo que lhe deu origem, o que resultou na indevida privação da liberdade do autor.

6.

A manutenção indevida de ordem de prisão em sistema oficial caracteriza falha na prestação do serviço público, uma vez que compete à Administração assegurar a correta atualização de registros que possuem potencial de restringir direitos fundamentais.

7.

A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, prescinde da demonstração de culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre este e a falha administrativa.

8.

Ainda que os agentes responsáveis pela abordagem tenham atuado em estrito cumprimento do dever legal, tal circunstância não afasta a responsabilidade do ente público pela manutenção indevida da ordem de prisão no sistema oficial.

9.

A privação indevida da liberdade constitui violação grave aos direitos da personalidade, configurando dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo experimentado.

10.

O valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00, mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se evidenciando excesso ou desproporção aptos a justificar sua redução.

11.

Nesse sentido: "RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO DE FORMA INDEVIDA NO SISTEMA BNMP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VERIFICADA NA EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR MAIS DE 24 HORAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com o recolhimento do mandado de prisão em aberto, bem como de realizar a respectiva atualização do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, imediatamente após a sentença declaratória da extinção da punibilidade, proferida pelo Juízo da Execução Penal.3. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.4. Mostra-se adequado o valor fixado a título de danos morais pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização.(N.U 1016028-03.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022). (g.n.)

12.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos constantes dos autos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

13.

Recurso desprovido.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026